Tribunal: CARF
Processo: 10120.733514/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.733514/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.876 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
RIBEIRO & AIRES CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica com débitos perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal que comprova a regularização no prazo legal tem o direito de
permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2019, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 01/09/2018. A ciência ocorreu em
14/09/2018 (e-fls. 7, 41).
2.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
que os débitos excludentes foram quitados/parcelados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.733514/2018-70
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733514/2018-70

3.
Mediante análise dos argumentos do contribuinte apenas com a finalidade de
identificar a necessidade de revisão de ofício a Receita Federal por meio de Informação Fiscal
confirmou que o contribuinte aderiu ao “parcelamento especial PAEX em 01/02/2017, no entanto
teve seu parcelamento cancelado em 25/09/2018” (fls. 43/47).
4.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão da não regularização dos débitos no prazo legal (e-fls. 50).
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 30/05/2019 e reitera que parcelou os débitos e apresenta
comprovantes (e-fls. 61 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débito referente a
GFIP-MULTA/ATRASO/FALTA no período de apuração 31/12/2010, no valor de R$6.000,00
com exigibilidade não suspensa. Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-ia sem efeito
caso tais débitos fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do
referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
9.

Em análise prévia à impugnação, com vistas a apurar possível erro de fato, a
Receita Federal informou que “o contribuinte fez adesão ao parcelamento especial PAEX em
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.876 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733514/2018-70

01/02/2017, no entanto teve seu parcelamento cancelado em 25/09/2018” (e-fls. 43-47).
10.

Compulsando os autos, verifica-se que a Receita Federal validou o pedido de
parcelamento (PRT-RFB-DEMAIS) em 03/02/2017 e em 25/09/2018 houve o respectivo
cancelamento (e-fls. 45). Nesse sentido, está correta a análise prévia da Receita Federal.
11.

A decisão recorrida analisou os Darf’s apresentados pela recorrente e pontuou que
“no “campo” descrição dos comprovantes de arrecadação consta a informação “PROGRAMA
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT) DEMAIS DÉBITOS, todavia, o código de receita
(5184) informado em todos os comprovantes apresentados não guardam nenhuma relação com o
código de receita (1107) dos débitos apontados pelo fisco, como impeditivos à permanência da
empresa no SIMPLES”. Com efeito, considerou não comprovado a quitação do débito.
12.

Pontua-se inicialmente que o questionamento da decisão recorrida é somente
quanto ao código do Darf.
13.

Pois bem. De acordo com a documentação apresentada pela recorrente, verifica-se
o pagamento de seis parcelas de R$1000,00, corrigidas e quitadas no período de 02 a 07/2017;
exatamente o valor do débito excludente e parcelado com o código 5184 (e-fls. 86 e seg.). Tal
código foi instituído especificamente para o Programa de Regularização Tributária (PRT) –
Demais Débitos, conforme Ato Declaratório Executivo Codac no 1, de 2017. Veja-se:
Art.1o Fica instituído o código de receita 5184 - Programa de Regularização Tributária
(PRT) - Demais Débitos para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf).
14.

Como se vê, o contribuinte estava obrigado a recolher o Darf no âmbito do PRT
sob o código 5184 e não no código 1107, como observou a decisão de primeira instância.
15.

Por entender que o débito excludente foi devidamente quitado no âmbito do
Programa de Regularização Tributária antes mesmo da ciência do ato excludente, a meu ver,
deve ser cancelada a exclusão do Simples.
Conclusão
16.
Ante o exposto, dou provimento recurso voluntário para cancelar a exclusão do
Simples.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital